Tribunal: TJDFT
Processo: 0730511-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730511-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA EMBARGADO: RICARDO GARCIA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, em face da decisão de (ID 18369793) que, considerando o tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja: a possibilidade de inclusão, no cálculo do débito perseguido, das prestações que vencerem no curso da execução (IRDR n. 0715584-36.2019.8.07.0000), determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da questão. Em suas razões (ID 18592396), o embargante sustenta a ocorrência de vício de contradição no decisum, pois o IRDR ensejador da suspensão limita-se aos processos de execução, enquanto a presente demanda ainda se encontra em fase de conhecimento. Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para, sanando o vício apontado, dar prosseguimento ao feito. É o relatório. Decido. Consoante relatado, a hipótese trata do tema admitido em sede de IRDR acerca da possibilidade de inclusão das prestações vencidas e inadimplidas no curso da execução, ou seja, até o cumprimento efetivo da obrigação. No caso dos autos, trata-se de ação de cobrança de débitos condominiais, ajuizada pelo condomínio embargante em face de condômino inadimplente. O douto magistrado de origem entendeu por julgar procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento das taxas vencidas e não pagas, bem como daquelas que se vencerem no curso do processo, até o trânsito em julgado da sentença (ID 17996907). Inconformado, apelou o requerente, pleiteando a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem até o efetivo adimplemento da obrigação, em prestígio ao princípio da economia processual (ID 17997064). Não se desconhece que o IRDR n. 0715584-36.2019.8.07.0000 trata da “inclusão, na execução de título extrajudicial, dos débitos vencidos e inadimplidos no decorrer da demanda.” No entanto, há de se reconhecer a similitude fática existente entre o caso dos autos e o tema admitido como repetitivo. Com efeito, o pretendido pelo autor é exatamente aquilo que será discutido nos autos do IRDR 14 – a possibilidade de se incluir na condenação as parcelas vencidas no curso do processo, até o efetivo pagamento. É cediço que o instituto do IRDR foi criado pelo legislador com o objetivo precípuo de proteger a segurança jurídica, a confiança do jurisdicionado e a isonomia, buscando resolver, de modo uniforme, questão de direito sobre a qual recaia divergência de entendimentos no âmbito do mesmo Tribunal. Nesse passo, tendo em vista que o tema discutido nestes autos conserva relação de extrema similitude com o tema admitido para julgamento em sede de IRDR, mantenho incólume a decisão embargada. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator